Tribunal: TJES
Processo: 5031616-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031616-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINAB - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL e outros
RECORRIDO: JOAO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031616-56.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINAB - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL

RECORRIDO: JOAO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito, ajuizada por JOAO PEREIRA DA SILVA em face de SINAB - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL. Narra o requerente que é aposentado e descobriu que vem sofrendo descontos em seu benefício em favor da instituição requerida nos valores mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
Afirma que tais descontos não são de seu conhecimento e que sequer os autorizou ou contratou serviços de mencionada entidade, bem como aponta ter identificado muitas reclamações de aposentados e pensionistas na internet.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
I - DECLARAR
a nulidade da contratação, bem como reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a tais avenças, além de DETERMINAR que a requerida cesse os descontos no benefício do requerente, sob pena de multa a ser aplicada em sede de cumprimento de sentença. I
I - CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), acrescido de correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação, sem prejuízo de eventuais valores comprovados em sede de cumprimento de sentença com apresentação de extratos complementares.
III – CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
”

Em sede recursal, o sindicato recorrente alega inaplicabilidade do CDC, regularidade da contratação e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência na falha da prestação, onde em nenhum momento foi comprovada a contratação e ciência da taxa de contribuição do Sindicato recorrente.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
A requerida alega que a contratação foi regular, não havendo que se falar em devolução em dobro e junta selfie e cópia de documento do autor no ID. 37462613, desacompanhados de qualquer instrumento contratual. Ante tal cenário, não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma selfie qualquer, acompanhada de documento de foto de seu documento de identificação, isolados, sem outros elementos que confirmem a efetiva autonomia de vontade do autor. Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio posterior de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, selfies do contratante em que este apresenta um documento de identificação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada. Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte requerente tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pela ré, uma vez que a requerida não trouxe nenhum relatório de utilização. Por fim, registro que o áudio cujo link se encontra no corpo da contestação, é feita com o auxílio de uma outra pessoa orientando, bem como se refere apenas ao produto “seguro família”, sem em nenhum momento aponta sobre a contribuição do SINAB, que nada tem a ver com seguros, mas sim um sindicato. Tratando-se de relação de consumo e diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, caberia à ré a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de contrato. Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte autora, sob a rubrica “247 CONTRIBUIÇÃO SINAB R$ 45,00”, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada. De análise dos descontos lançados no benefício do autor, entendo que à época da propositura da ação foram descontados do demandante 03 (três) contribuições e que perfazem a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), conforme histórico de ID. 35325448. O valor obtido deve ser devolvido em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Registro que este Juízo reconhece que a restituição em dobro não é cabível em casos de fraudes, contudo, este não é o caso dos autos. Há vários precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) cuja conclusão é de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Isto posto, considerando a irregularidade do contrato e configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva, devida se mostra a restituição do dobro descontado da parte demandante, o que resulta na monta de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), sem prejuízo de demais descontos precedidos e comprovados em sede de cumprimento de sentença.”

As decisões reiteradas destacam a responsabilidade objetiva nestes casos, não havendo nenhuma prova que o Autor ao contratar o produto “seguro família”, também concordou na contribuição sindical em comento.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)